Tribunal: TJSP
Processo: 1007440-69.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em vista a necessidade de recomposição do valor de compra da moeda. Juros de mora a partir dos desembolsos, por se tratar de ilícito extracontratual (art. 398, CC).
3. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da autora. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observação de que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora, a partir do fato danoso (Súmula 54 do STJ).
4. Litigância de má-fé dos réus. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
5. Sentença reformada apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados. Sucumbência recíproca. Recursos dos réus parcialmente providos. Recurso da parte autora desprovido.